Tribunal: TJDFT
Processo: 0715196-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido lançado na denúncia, para desclassificar a imputação original atribuída ao réu para a prevista no art. 28 da lei no 11.343/2006 e, de consequência, declinar da competência em favor de uma das varas que detenha competência territorial para o processamento do fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo órgão acusador, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, inclusive porque, por igual imperativo legal, o ônus da imputação incumbe ao acusador (art. 156, caput, do CPP).
4. Logo, persistindo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, tal como o fez o juízo singular.
5. No caso dos autos, conquanto não tenha havido, de fato, a prolação de um decreto absolutório, a desclassificação do delito, na forma do julgamento monocrático, afigura-se mais condizente com o caderno processual, eis que não demonstrada a efetiva traficância dos entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.